Tribunal: TJSP
Processo: 1003712-16.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. CONTRATAÇÃO REPUTADA NULA DIANTE DA SUA INCAPACIDADE. INTERDIÇÃO DO AUTOR AVERBADA EM SUA CERTIDÃO DE NASCIMENTO ANOS ANTES DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 5.000,00. VALOR RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADA EM

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. CONTRATAÇÃO REPUTADA NULA DIANTE DA SUA INCAPACIDADE. INTERDIÇÃO DO AUTOR AVERBADA EM SUA CERTIDÃO DE NASCIMENTO ANOS ANTES DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 5.000,00. VALOR RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADA EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.

- RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
- RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.